Tribunal: TJBA
Processo: 8022044-90.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022044-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. OBRA RELACIONADA À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. RECONHECIMENTO DE EXCEÇÃO LEGAL. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta pelo Município de Quijingue contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), pleiteando afastamento da exigência de certidões de adimplência para a celebração de convênios destinados à construção de Centro de Comercialização de Animais, Centro de Comercialização para Agricultura Familiar e Casa de Farinha.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legitimidade da CONDER para responder por todos os convênios em que a parte autora pede a procedência da ação.

3. Analisar se as vedações legais para a celebração de convênios podem ser afastadas em razão da vinculação dos projetos às áreas de saúde e assistência social no caso em exame, amparadas por exceções previstas no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
De fato, a CONDER é parcialmente ilegítima, pois apenas o convênio SEI 001.10302.2021.0005127-15 tramitou naquela empresa estatal, não os demais, que tramitaram apenas no Estado da Bahia.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, excetua as transferências voluntárias destinadas à educação, saúde e assistência social das vedações relacionadas à ausência de certidões de adimplência.

6. No caso, os convênios buscam promover a construção de instalações que asseguram condições sanitárias e fomentam a economia local, ligando-se diretamente à promoção da saúde pública, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 8.080/90, e à assistência social, nos termos do art. 203 da Constituição Federal e da Lei nº 8.742/93.

7. Considerou-se a relevância das obras para a redução da vulnerabilidade socioeconômica e melhoria das condições de saúde da população local, corroborando o princípio da dignidade da pessoa humana e os impactos sociais das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido julgado procedente, determinando que o Estado da Bahia e a CONDER se abstenham de exigir as certidões de adimplência para celebração dos convênios referidos.

9. Tese de julgamento: "Convênios destinados à promoção da saúde e assistência social, vinculados a projetos de relevância pública, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, afastando a exigência de certidões de adimplência tributária para transferências voluntárias".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 101/2000, art. 25, § 3º.

- Lei nº 8.080/90, art. 2º.

- Constituição Federal, art. 203.

- Lei nº 8.742/93, art. 1º e art. 4º.

- LINDB, art. 20.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022044-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e como apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, ACOLHER PRELIMINAR PARCIALMENTE, e, por MAIORIA,
em JULGAR PROCEDENTE
, nos termos do voto divergente.